Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7459/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 4760/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 18). 1. Processo TC- Processo 033.408/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albertina da Conceicao Nunes Gomes (XXX.222.234-XX); Amelia Alves Pinheiro (XXX.891.397-XX); Ana Beatriz Canelhas (XXX.460.337-XX); Ana de Nazare de Freitas Lopes (XXX.555.147-XX); Celia Regina dos Santos Faria (XXX.652.067-XX); Conceicao de Maria de Freitas Loos (XXX.102.557-XX); Diana Goncalves Ferreira (XXX.739.218-XX); Elizabeth Miranda de Freitas (XXX.756.767-XX); Graciema Miranda de Freitas (XXX.061.027-XX); Ivonete Nunes Gomes (XXX.230.704-XX); Mara Claudia de Oliveira Silva (XXX.563.477-XX); Marcia de Oliveira Silva (XXX.570.417-XX); Maria Adelaide de Oliveira Santos (XXX.738.212-XX); Maria Albertina Gomes Filha (XXX.231.224-XX); Sheyla Maria de Pinho Godoy (XXX.511.107-XX); Silvia Miranda de Freitas dos Santos (XXX.500.518-XX); Sonia Albano Feitosa (XXX.440.596-XX); Sonia Maria Nunes de Oliveira (XXX.210.384-XX); Sonia Maria de Pinho Godoy (XXX.079.967-XX); Sonia Regina Soares dos Santos (XXX.036.657-XX); Thereza de Jesus Moraes Araujo (XXX.839.908-XX); Veronica de Pinho Godoy (XXX.232.597-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.